Tribunal: TJMT
Processo: 1038030-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038030-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 551.146.601-87 (RECORRENTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ECURSOS INOMINADOS.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. CANCELAMENTO DO SERVIÇO.
FATO VEROSSÍMIL. COBRANÇA POSTERIOR.
INSCRIÇ
ÃO
INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
.
DANO MATERIAL COMPROVADO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1
. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido

REGINALDO CANDIDO DA SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais
e materiais
, decorrente de cobrança
indevida de serviço de
energia elétrica
, com a posterior inscrição de seu nome nas entidades de proteção ao crédito referente a serviço já cancelado.

2
. Não comprovando a utilização dos serviços por parte do consumidor após o período em que esta alega ter efetuado o cancelamento do contrato
janeiro/2016
, correta a sentença que declara a inexistência do
s
débito
s
objeto de anotaç
ões
junto órgãos de proteção ao crédito.

3
. Nota-se que
o consumidor colacionou aos autos
oitiva de testemunha nos autos de n.o 8017141-43.2019.811.0002 em que a testemunha afirma que esteva sendo atendida simultaneamente ao consumidor Recorrente/Recorrido e ouviu quando o mesmo solicitou o cancelamento dos serviços, inclusivo a cobrança indevida também é objeto dos autos retro mencionado, sendo este julgado procedente.

4.
Desse modo, considerando que a negativaç
ão objurgada está
respaldada em período posterior ao pedido de cancelamento
não há elementos probatórios suficientes para desconstituir os fatos alegados pelo Recorrente/Recorrido
REGINALDO CANDIDO DA SILVA
.

5
. Desobediência do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.

6
. Analisar os documentos juntados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

7
. Apenas a título argumentativo, não se trata de provas novas, tampouco fatos novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a empresa
Recorrente poderia e deveria tê-los juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

8. A cobrança indevida que originou a inserção do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, se resolve materialmente com a sua recomposição patrimonial, ou seja, com o ressarcimento da quantia, já contemplada na sentença.

9
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da parte consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

10
. Danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão ao bom nome.

11
. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12
.

Quantum
fixado em
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
que merece majoração, a fim de se adequar aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros comumente utilizados por esta E. Turma Recursal.

13
.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o
54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

1
4
.
Recurso
s
conhecido
s e provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido
REGINALDO CANDIDO DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de cobrança indevida de serviço de energia elétrica, com a posterior inscrição de seu nome nas entidades de proteção ao crédito referente a serviço já cancelado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a
declaração de inexistência do débito e
condenação da Recorrente/Recorrida
ENERGISA S/A
ao pagamento de indenização por dano morais no m
ontante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Ambas as partes apresentaram Recurso Inominado, pugnando a parte Recorrente/Recorrida
REGINALDO CANDIDO DA SILVA
pela majoração
do

quantum
e a empresa Recorrente/Recorrida
ENERGISA S/A
pela reforma integral da sentença objurgada, a fim de que
ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o quantum indenizatório.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021